Tribunal: TJMT
Processo: 0004422-17.2006.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004422-17.2006.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTENOR ERRERIAS LOPES - CPF: 002.749.849-20 (APELANTE), EDSON MITSUO TIUJO - CPF: 007.314.469-09 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 005.166.509-39 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 128.862.209-06 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), NILZA APARECIDA BERSANI - CPF: 003.858.819-67 (APELANTE), ALZIRA BLANCO (APELADO), CRISTIANO APARECIDO BLANCO - CPF: 443.589.469-68 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARIO CREMA - CPF: 011.765.449-34 (ADVOGADO), EPIFANIO ROBERTO BLANCO - CPF: 443.062.109-87 (APELADO), UMBERTO DE ALENCAR BLANCO - CPF: 617.698.949-34 (APELADO), PEDRO MAURICIO BLANCO - CPF: 557.385.759-20 (APELADO), SIMAO JOSE BLANCO - CPF: 236.400.069-68 (APELADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), MARIA LUIZA BLANCO KEMPF - CPF: 512.199.139-87 (APELADO), ROSELI APARECIDA BLANCO DALPONTE - CPF: 617.434.379-00 (APELADO), MILTON LUIZ BLANCO (APELADO), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO), ALZIRA BLANCO (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), CRISTIANO APARECIDO BLANCO - CPF: 443.589.469-68 (APELANTE), EPIFANIO ROBERTO BLANCO - CPF: 443.062.109-87 (APELANTE), MARIA LUIZA BLANCO KEMPF - CPF: 512.199.139-87 (APELANTE), MARIO CREMA - CPF: 011.765.449-34 (ADVOGADO), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO), MILTON LUIZ BLANCO (APELANTE), PEDRO MAURICIO BLANCO - CPF: 557.385.759-20 (APELANTE), ROSELI APARECIDA BLANCO DALPONTE - CPF: 617.434.379-00 (APELANTE), SIMAO JOSE BLANCO - CPF: 236.400.069-68 (APELANTE), UMBERTO DE ALENCAR BLANCO - CPF: 617.698.949-34 (APELANTE), ANTENOR ERRERIAS LOPES - CPF: 002.749.849-20 (APELADO), EDSON MITSUO TIUJO - CPF: 007.314.469-09 (ADVOGADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 128.862.209-06 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), NILZA APARECIDA BERSANI - CPF: 003.858.819-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE CRISTIANO E OUTROS E DESPROVEU O DE ANTENOR E NILZA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE REVELIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – REJEIÇÃO - PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ÁREA VENDIDA – ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE ÁREA VENDIDA E A ÁREA ENTREGUE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 500, § 3o DO CÓDIGO CIVIL – VENDA “AD CORPUS” CARACTERIZADA – DIFERENÇA INFERIOR À 1/20 AVOS DA ÁREA TOTAL – PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO CONDIZENTE COM O PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IMPUGNADO OPORTUNAMENTE – CONSTATAÇÃO DE NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 8o C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO – PROVIMENTO DO RECURSO PARA MAJORAÇÃO – DESPROVIMENTO DO OUTRO RECURSO.

Rejeita-se a preliminar de revelia – a qual foi defendida pela não juntada de instrumento de procuração em momento devido, quando há nos autos pedido de juntada posterior e abertura de prazo para tal, e se verifica a inércia do juízo “a quo”, sobretudo porque posteriormente, efetivamente, houve a juntada da procuração, não podendo a parte, assim, ficar prejudicada.

Aplica-se o artigo 500, § 3o do Código Civil, quando ocorrer a venda de imóvel e, posteriormente, se constatar a diferença de área vendida e entregue, mormente se a diferença é inferior a 1/20 avos da área total, caracterizando-se, assim, a venda “ad corpus”.

Mostra-se pertinente a fixação de verba honorária advocatícia sucumbencial por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8o do CPC, em caso de extinção do feito em face à parte que cedeu o crédito, prosseguindo-se a demanda, e constando no polo ativo a cessionária, a fim de que não haja enriquecimento sem causa, e que sejam homenageados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a utilização dos incisos do artigo 85, § 2o do CPC, não havendo vinculação dos percentuais entre 10 e 20% do valor da causa. (N.U 1029293-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
CRISTIANO APARECIDO BLANCO E OUTRO(S) e ANTENOR ERRERIAS LOPES

e NILZA APARECIDA BERSANI
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de Indenização c/c Perdas e Danos n. 0004422-17.2006.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
ANTENOR ERRERIAS LOPES e NILZA APARECIDA BERSANI
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos e
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, a primeira apelação, interposta por
CRISTIANO APARECIDO BLANCO e OUTRO(S)
, insurge-se em relação a sentença, objetivando a majoração da verba honorária.

Defende que “(...) Os Apelados visando burlar o recolhimento de custas processuais atribuíram o valor da causa na quantia ínfima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas seus objetivos econômicos visados atingem atualmente a quantia de R$ 25.757.898,75 (vinte e cinco milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)”; e que a fixação da verba na sentença, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra justo para a atividade profissional que perdura por mais de 15 anos.

Argumenta que, apesar do sentenciante afirmar que a ação é de baixa complexidade, o fato é que a demanda perdurou por mais de 15 (quinze) anos, o que já indica complexidade considerável; em segundo lugar foram necessárias várias audiências, inclusive na cidade de Maringá-PR, cabendo ao advogado o deslocamento para proceder à defesa processual adequada.

Requer a majoração dos honorários em percentual entre 10% a 20% sobre o proveito econômico atualizado, que perfaz R$ 25.757.898,75 (vinte e cinco milhões e setecentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos).

Subsidiariamente, pede que os honorários sejam fixados de acordo com o artigo 85, § 2o e 8o do CPC, excluindo-se o valor ínfimo da remuneração do advogado que atuou por mais de 15 anos no feito.

A segunda Apelação, apresentada por ANTENOR ERRERIAS LOPES e NILZA APARECIDA BERSANI, argui preliminarmente a ocorrência de revelia, argumentado que “(...) o Sr. Milton Luiz Blanco não apresentou procuração, para que fosse comprovada sua condição de procurador, sendo apresentada somente em 05 de maio de 2020 (ID. num. 44486560), sendo, portanto, todos os atos praticados considerados inválidos, fora de prazo”. No mérito, defende a falta de interesse da família em solucionar o problema; e que a ação tem por finalidade a indenização em decorrência da venda de terras, e também por terem entregue área inferior à vendida.

Diz que há demonstração de falta de área vendida – ou seja, foi vendida área maior e entregue área menor.

Requer o provimento do apelo para “(...) que seja reconhecido de que efetivamente, houve falta de terras no montante de 173,50 hectares, considerando a área falta faltante inicialmente, de 46 hectares e seis metros quadrados, e depois mais 127,50 hectares, constatada na área vendida posteriormente de 484 hectares, por perícia judicial no feito 480/98 da 1a. Vara Civel da Comarca de de Primavera do Leste”; que “(...)a área a ser efetivamente indenizada seja reconhecida como de 147,1658 hectares, em razão de um vizinho confrontante de Aparecido Errerias Lopes, lhe ter devolvido 26,3342 hectares, de modo que os Apelados sejam de imediato e sem mais delongas, condenados, a indenizar os Autores e ora Apelados no montante de 147,1658 hectares de terras, na localidade da Fazenda Guariroba, na cidade de Primavera do Leste, pelo preço do dia, equivalente a 250,00 sacas de soja, por hectares, em termos de pagamento em soja, acrescidos dos lucros cessantes equivalentes a 62.460 sacas de soja de 60 kilos, mais 3.470 sacas de soja de 60 kilos, por ano que o feito se arrastou e mais 200 salários mínimos, a título de danos morais, nos exatos termos do pedido apresentado na petição inicial, por época de sua distribuição”; e finalmente, pede-se a condenação ao ressarcimento das custas processuais e em honorários advocatícios sobre 20% sobre o valor da causa.

As contrarrazões foram ofertadas, cada qual pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R

– alegação de ocorrência de revelia – não apresentação de procuração em momento oportuno.

Os Segundos Apelantes, ANTENOR ERRERIAS LOPES e NILZA APARECIDA BERSANI, arguem preliminarmente a ocorrência de revelia, argumentado que “(...) o Sr. Milton Luiz Blanco não apresentou procuração, para que fosse comprovada sua condição de procurador, sendo apresentada somente em 05 de maio de 2020 (ID. num. 44486560), sendo, portanto, todos os atos praticados considerados inválidos, fora de prazo”.

Pois bem.

Vê-se dos autos (ID. Num. 117004105 – pág. 13) que, em 05/05/2009, foi protocolizado pedido de juntada de procuração “ad-judicia et extra”, datada de 25/08/2008, tendo como outorgante o Sr. Milton Luiz Blanco e como outorgado o advogado por ele constituído – Dr. Mario Crema

(ID. Num. 117004103 – pág. 77).

Todavia, na contestação havia pedido de prazo para posterior juntada da procuração, o que, efetivamente se deu, mas sem que houvesse apreciação anterior pelo Juízo “a quo”.

Assim, diante da inércia, não há como apenar a parte requerente do pedido de juntada posterior da procuração, mostrando-se não razoável considerar para tanto os efeitos da revelia em seu desfavor.

Registre-se que tal situação – ausência de apreciação do pedido de deferimento de prazo - foi reconhecida pelo Juízo “a quo” em decisão saneadora:

“Os autores, quando da impugnação à contestação, arguiram a revelia do réu Milton Luiz Blanco, porquanto a sua procuração foi apresentada fora do prazo legal.

Realmente o réu Milton apresentou sua contestação em 18/08/2008 e a procuração, outorgando poderes ao subscritor da peça defensiva, somente em 05/05/2009.

Ocorre que, quando da apresentação da peça defensiva o réu em questão expressamente requereu o deferimento de prazo para sua posterior juntada. Pedido este que não foi apreciado até o dia de hoje.

Ou seja, este Juízo, ao não apreciar o pedido da parte de juntada posterior da procuração, deixou de oportunizar à parte prazo para a regularização do ato, não podendo a mesma ser prejudicada em decorrência disso, até porque, a parte apresentou a procuração posteriormente”. (ID. Num. 117004105 - Pág. 26)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

- Recurso interposto por ANTENOR ERRERIAS LOPES e NILZA APARECIDA BERSANI.

No mérito, defendem os Apelantes que não há qualquer interesse da parte adversa em solucionar o problema; que a ação tem por finalidade a indenização em decorrência da venda de terras, e também por terem entregue área inferior à vendida; e que há provas de que a área foi entregue em proporção menor à vendida.

Malgrado as alegações, não há qualquer reprimenda a ser feita na sentença, simplesmente porque, acertadamente, a sentença reconheceu que a ausência de correspondência da área vendida com a área que foi entregue não seria suficiente ao acolhimento do pleito cominatório (complementação) e indenizatório, em razão de eventual ato ilícito, eis que ocorreu uma diferença de 46,6 hectares, em um negócio primitivo de 2.904 hectares (perfazendo menos de um vigésimo da área total), o que caracteriza a venda “ad corpus”, não se mostrando plausível a complementação, à luz do artigo 500, § 3o do Código Civil.

A propósito:

“AÇÃO EX EMPTO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - VENDA DE IMÓVEL AD CORPUS - POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE DIFERENÇA DE ÁREA A MENOR - DEVOLUÇÃO INDEVIDA DA QUANTIA CORRESPONDENTE - AUTORES JULGADOS CARECEDORES DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. Tratando-se de pedido com fundamento em falta de área no imóvel adquirido, a ação pertinente é a denominada ex empto, cujo prazo prescricional é de vinte anos, não tendo aplicação, no caso, a regra contida no artigo 178, parágrafo 5o, inciso IV, do Código Civil de 1916, em cuja vigência foi realizado o negócio. Não contendo o título aquisitivo do imóvel rural os elementos precisos no tocante aos seus limites e confrontações, tendo sido ainda adquirido por valor global, e não por unidade de medida,
deduz-se que a venda se deu pelo critério ad corpus, sendo irrelevante que a diferença posteriormente apurada entre a área declarada e aquela existente no solo exceda de 1/20 (um vinte avos). (N.U 0048796-69.2005.8.11.0000, , ELINALDO VELOSO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2006, Publicado no DJE 24/04/2006).
(destaquei)

Portanto, ainda que haja prova de que a área entregue foi menor que a vendida, julga-se improcedente o pedido, nos termos do artigo 500, § 3o do Código Civil, eis que a diferença é menor que 1/20 (um vinte avos) da área total, devendo ser considerada, portanto, a venda “ad corpus”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a este recurso.

- Recurso interposto por

CRISTIANO

APARECIDO BLANCO e OUTRO(S).

A pretensão recursal diz respeito apenas à majoração da verba honorária.

Primeiramente, insta ressaltar que apesar de alegar que o valor da causa perfaz valor maior que R$ 25.000.000 (vinte e cinco milhões de reais), não há nos autos demonstração de impugnação ao valor da causa, em momento oportuno.

Ademais, ainda que o imóvel tenha que envolve a demanda tenha metragem superior à 2.904 hectares, impõe-se reconhecer que o principal bem da vida perseguido é a diferença que foi paga e não entregue, perfazendo 46,6 hectares. Assim, é perfeitamente plausível aceitar como valor da causa o proveito econômico em face de tal situação.

Ato contínuo, tem-se que me filio à corrente que considera viável a fixação de verba honorária advocatícia sucumbencial de forma equitativa, utilizando-se do artigo 85, § 8o, c/c os incisos do § 2o do mesmo artigo; e dentro dessa ótica, penso ser possível a majoração, não necessariamente adotando-se os percentuais entre 10% e 20%, mas atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar, inclusive, o enriquecimento sem causa.

A esse respeito já me posicionei anteriormente:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ENTREGA DE BEM IMÓVEL – CESSÃO DE DIREITOS ANTES DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DO CPC – VIABILIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL – DIREITO INCONTROVERSO – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – VIABILIDADE DA ADJUDICAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS -

IMÓVEL DISCRIMINADO POR MEIO DE PERMUTA (UNIDADE F-22 E VAGA DE GARAGEM N. 40) – LEGIMIDADE ATIVA VIABILIZADA POR MEIO DA CESSÃO DE DIREITOS – INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.418 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO CEDENTE – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA DE MANEIRA EQUITATIVA – ARTIGO 85, § 8o DO CPC – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade ativa do cessionário, nem mesmo em ausência de interesse processual – em face à cessão de direitos, tendo em vista que a cessão se deu antes da demanda, não se aplicando, portanto, o disposto no artigo 109 do CPC, salientando-se também a viabilidade da adjudicação compulsória, tendo em vista a individualização do imóvel (F-22, acrescido de vaga de garagem), sendo incontroversa a inadimplência – não se mostrando plausível asseverar que não é viável a adjudicação por ausência de documentação de finalização da obra e “habite-se”, sendo que quem alega deu causa à sua inadimplência – ou seja, não honrou o compromisso.

Nos termos do artigo 1.408 do Código Civil é viável a perseguição de direito assistido por cessão, e, em caso de recusa, que seja requerida a adjudicação do imóvel, podendo-se ainda haver a conversão em perdas e danos.

Mostra-se pertinente a fixação de verba honorária advocatícia sucumbencial por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8o do CPC, em caso de extinção do feito em face à parte que cedeu o crédito, prosseguindo-se a demanda, e constando no polo ativo a cessionária, a fim de que não haja enriquecimento sem causa, e que sejam homenageados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a utilização dos incisos do artigo 85, § 2o do CPC, não havendo vinculação dos percentuais entre 10 e 20% do valor da causa. (N.U 1029293-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

E, dentro dessa ótica, considerando o tempo de tramitação do feito, bem como que ocorreram audiências em Maringá-PR, e ainda que não se trate de demanda de alta complexidade, posiciono-me pela necessidade de majoração da verba alimentar – verba honorária de sucumbência – eis que o valor arbitrado – de R$ 3.000,00 (três mil reais), a meu viso, não se mostra condizente à justa remuneração do advogado.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apenas para majorar a verba honorária para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022